Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002026-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), EDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 012.898.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ACACIO DA SILVA - CPF: 042.732.557-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CRIVELLARO & SILVA LTDA - ME. (TERCEIRO INTERESSADO), CRIVELLARO & SILVA LTDA ME - CNPJ: 37.459.658/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CRIVELLARO - CPF: 110.840.358-12 (EMBARGADO), ELENICE ANTONIA NETO - CPF: 632.235.621-68 (EMBARGANTE), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (EMBARGANTE), LUIS ROGERIO RAMOS DA LUZ - CPF: 055.152.258-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO – VALOR REMANESCENTE QUE NÃO GARANTE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002026-68.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ELENICE ANTONIA NETO, IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME

EMBARGADO: LUIS AUGUSTO CRIVELLARO

Proc. referência
:

Cumprimento de Sentença n. 0043482-67.2015.8.11.0041 – 1044016 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Elenice Antônia Neto e Ideale Negócios Imobiliários Ltda.-ME, contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado Luís Augusto Crivellaro, que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO – VALOR REMANESCENTE QUE NÃO GARANTE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência vem permitindo a penhora de verba salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor, porém não é o que ocorre na espécie.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acordo é omisso quanto a aplicação da penhora, ao fundamento de que não fixou limite mínimo, ao fato que a possibilidade de constrição forçada é variável, a depender da origem da dívida exequenda, porquanto a limitação não se restringe ao percentual de 30%.

Assim, requerem o provimento dos embargos de declaração para que seja mantida a penhora sobre pelo 15% da renda líquida do embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de declaração opostos por Elenice Antônia Neto e Ideale Negócios Imobiliários Ltda.-ME, contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado Luís Augusto Crivellaro, que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO – VALOR REMANESCENTE QUE NÃO GARANTE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência vem permitindo a penhora de verba salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor, porém não é o que ocorre na espécie.

Para os embargantes há omissão no acórdão quanto ao limite do percentual da penhora.

No caso, o acórdão reformou a decisão agravada que manteve a penhora sobre 30% (trinta por cento) sobre o salário do executado, ora embargado.

O acordão foi claro ao consignar que a penhora, de qualquer percentual, sobre a renda mensal líquida do Embargado não lhe permite viver com dignidade, porquanto compromete a sua subsistência.

Realça-se, na espécie, em que pese as alegações acerca da mitigação, a impenhorabilidade do salário e ou de eventuais valores por vínculo empregatício permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial do embargado.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O Colegiado ao julgar o Agravo interposto pela aqui Embargado de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023